Tribunal: TJMT
Processo: 1041945-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041945-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), THAIS DA SILVA GUIMARAES - CPF: 060.818.031-98 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO - CPF: 057.711.851-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041945-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: THAIS DA SILVA GUIMARAES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE. INSTRUÇÃO AINDA NÃO INICIADA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO ATÉ A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. DEMORA POSTERIOR INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Thais da Silva Guimarães, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de atos instrutórios relevantes após o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando há inércia injustificada do aparato estatal, sendo necessário avaliar a razoabilidade da duração da prisão processual à luz das circunstâncias do caso concreto.

A instrução do feito avançou com a citação da paciente em 2.10.2025, apresentação de defesa prévia em 14.10.2025 e resposta do corréu em 17.11.2025, sendo a audiência de instrução designada em 3.12.2025 para 16.6.2026, o que demonstra regularidade na tramitação até então.

A designação de audiência de instrução e julgamento para data superior a seis meses, entretanto, mostra-se incompatível com o princípio da razoável duração do processo, sobretudo tratando-se de ré presa e processo com número reduzido de denunciados.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem aplicação automática de prazos legais, mas avaliando a atuação diligente ou não do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Todavia, de ofício, determinada ao juízo de origem a remarcação da audiência de instrução para data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da comunicação do acórdão.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. A ausência de inércia injustificada até a designação da audiência afasta o alegado constrangimento ilegal, mas a marcação do ato instrutório para data excessivamente distante compromete a razoável duração do processo. 3. Cabe ao juízo de origem garantir celeridade ao feito com ré presa, promovendo, quando necessário, a antecipação de audiência para assegurar a efetividade da tutela penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 648, II, e 282, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1032949-09.2025.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT, HC no 1021742-13.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28.08.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041945-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: THAIS DA SILVA GUIMARAES
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THAIS DA SILVA GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Em síntese, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que a paciente está segregada desde 23.8.2025 e, embora a denúncia tenha sido recebida em 24.9.2025, a ação penal de origem não nenhuma apresentou movimentação subsequente.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva da paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041945-93.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente foi denunciada [em 24.9.2025] pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, nos seguintes termos:

“Com base em informações repassadas pela Agência Regional de Inteligência, a polícia realizou diligência em uma residência onde um casal, vinculados ao “Comando Vermelho – CV”, estaria atuando na distribuição de entorpecentes a diversos pontos de Sinop. As informações preliminares apontavam, ainda, que Thaís da Silva Guimarães, conhecida como “Guimarães”, teria sido cooptada por “Matemático” para a prática dos delitos, indivíduo reconhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

Durante patrulhamento no referido local, situado na Av. Barra do Garças, no 625, bairro Jardim Araguaia, em Sinop/MT, os denunciados Thaís da Silva Guimarães e Wegner Henrique Ferreira Cardoso (conviventes) foram visualizados e posteriormente identificados em frente à própria residência.

No momento da abordagem, Thaís foi flagrada dispensando ao solo um tablete de maconha e, ao ser revistada, retirou dos bolsos mais invólucros da mesma substância entorpecente.

Durante entrevista informal,
a denunciada admitiu aos policiais que distribuía entorpecentes aos “lojistas”. Informou, ainda, que no interior da residência armazenava mais entorpecentes, indicando os locais de armazenamento: uma geladeira, onde foram encontradas porções de maconha, e uma gaveta de guarda-roupa, onde havia aproximadamente meio quilo de pasta base de cocaína. Corroborando, os acusados confessaram a prática dos crimes durante o interrogatório policial
(vide termos ao ID. 208316229 e 208315791).

Thaís declarou em seu depoimento que é "companheira" ou "mula" do “Comando Vermelho – CV”, destacando que sua função é fortalecer a "família CV", colaborando com a facção sem envolvimento direto em ações violentas. Ela admitiu que iniciou a venda de entorpecentes há cerca de três anos, e desde maio de 2025 comercializa grandes quantidades
.

Na mesma oportunidade,
a denunciada destacou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de um “gerente” solicitando que deixasse entorpecentes preparados, pois um suposto “amigo iria buscá-los, o que prontamente fez. Contudo, enquanto aguardava a chegada do referido “amigo”, foi surpreendida e presa pela polícia militar.

Também admitiu que as substâncias apreendidas representavam a terceira remessa de entorpecentes recebida pela facção, assim como que Wegner auxiliava diretamente na comercialização dos ilícitos. Wegner corroborou tais informações em seu interrogatório policial. Ele declarou ser convivente de Thaís há cerca de dois meses e que, por residir com ela, detinha conhecimento prévio e a auxiliava na preparação, entrega das drogas e recebimento dos pagamentos
.

No dia dos fatos, inclusive, Wegner relatou que Thaís realmente havia saído de casa para realizar a entrega de entorpecentes, mas foi abordada pela polícia. Na ocasião, confirmou que a acusada admitiu aos policiais que comercializava drogas, além de indicar todos os locais onde os entorpecentes estavam armazenados, o que resultou na apreensão das substâncias ilícitas. Tais circunstâncias, portanto, evidenciam o vínculo associativo, estável e permanente entre os acusados, voltado ao tráfico ilícito de drogas, além do envolvimento com organização criminosa. Esse vínculo é reforçado na medida em que os acusados recebiam grandes quantidades de entorpecentes repassados pela facção criminosa, os quais eram armazenados na própria residência e, posteriormente, preparados e distribuídos a usuários e “lojistas” também vinculados à organização criminosa, tudo no interesse e sob o aval direto do “Comando Vermelho – CV”.

Repisa-se que a apreensão totalizou aproximadamente 559,66 gramas de cocaína, fracionadas em 10 porções, e 10.738,38 gramas de maconha, fracionadas em 54 porções. Além disso, foram apreendidas 3 balanças de precisão, caderno contendo a contabilidade do narcotráfico, R$ 220,00 reais em espécie e plástico comumente utilizado para o acondicionamento de entorpecentes, reforçando a destinação das substâncias a terceiros (vide termo de apreensão ao ID. 208316214
).

Registro que a legalidade da prisão preventiva da paciente já foi reconhecida por esta Câmara Criminal, em 7.11.2025, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1035805-43.2025.8.11.0000.

Quanto ao argumento apresentado nesta impetração, anoto, de início, que o constrangimento ilegal por excesso de prazo configura-se somente quando o tempo da segregação cautelar ultrapassa o limite do razoável por inércia ou descaso do aparato estatal.

Como dito, a paciente encontra-se segregada desde 23.8.2025.

Por sua vez, a denúncia foi recebida em 24.11.2025, oportunidade em que foi mantida a sua custódia preventiva.

Em seguida, a paciente foi citada em 2.10.2025 e apresentou sua defesa prévia no dia 14.10.2025.

A resposta à acusação do corréu Wegner Henrique Ferreira Cardoso foi protocolada em 17.11.2025.

Nas informações prestadas, o juiz singular noticiou que, no dia 3.12.2025, designou
“audiência de instrução e julgamento para a data de 16 de JUNHO de 2026, às 14h30min”
.

Logo, observa-se que, até a data em que o juízo de origem marcou a audiência de instrução, os atos processuais foram praticados dentro de lapso temporal razoável, com regular tramitação da ação penal de origem, não se constatando desídia ou paralisação injustificada que configure o alegado constrangimento ilegal.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“A concessão de habeas corpus por excesso de prazo é medida excepcional, admitida apenas quando a demora decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação. (...) As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a regular tramitação do processo, inexistindo inércia ou negligência judicial.”
(TJMT, HC no 1032949-09.2025.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 17/10/2025)

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, “procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”. Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “caráter de fatalidade e improrrogabilidade”, de modo que “eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”.”
(TJMT, HC no 1021742-13.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 28/08/2025)

Contudo, a designação do ato solene para data superior a seis meses após a última movimentação processual relevante [em 3.12.2025] compromete o princípio da razoável duração de processo de réu preso.

Com efeito, mostra-se imprescindível determinar ao juiz singular que proceda à reavaliação da pauta de audiências e antecipe o ato instrutório para a data mais próxima possível, assegurando ao feito a prioridade processual compatível com a condição de ré presa e com o número reduzido de denunciados [2].

Ressalto que a presente determinação dirigida ao juízo de primeiro grau não implica em revogação da custódia preventiva, especialmente porque, além de subsistir a necessidade da medida para garantia da ordem pública, foram adotadas providências justamente voltadas à prevenção de eventual morosidade processual.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim, de ofício,
determino
ao juízo de origem que antecipe a audiência de instrução para data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da comunicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025